Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704737-50.2025.8.07.0004 DECISÃO Intimado para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça, o apelante apresentou manifestação acompanhada de documentos. Todavia, verifica-se que os documentos juntados sob os Ids 79117557, 79117558, 79120409, 79120410 e 79120411 são os mesmos anteriormente apresentados nos autos, não sanando a irregularidade já apontada. Com efeito, os referidos documentos mantêm a inconsistência anteriormente identificada, qual seja: “DATA DE NASCIMENTO NÃO CORRESPONDE AO CPF INFORMADO”, circunstância que inviabiliza sua utilização como comprovação válida da alegada hipossuficiência econômica. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de gratuidade. Ao apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo, CPC 101, § 2o. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator